Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005896-92.2021.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
RECORRIDA: LIANA DE LARA LEITE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 97842952):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a penhora de verba de natureza salarial, conforme inciso IV do art. 833 do CPC, salvo as exceções contidas no §2o.
“A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado RAI n. 1005896-92.2021.8.11.0000, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 11/08//2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 100740980.
Alega-se divergência jurisprudencial ao argumento de que: “(...) a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada inclusive para satisfação de crédito não alimentar, o que demonstra o equívoco na decisão agravada”.
Recurso tempestivo (id. 102867988).
Sem contrarrazões (id. 106367963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO.IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA D SÚMULAS N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico é impertinente para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. (...).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.
6. (...).
9. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...). 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial em relação à mitigação da impenhorabilidade de salário, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, o que não ocorreu no presente caso, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça